Tribunal: TJDFT
Processo: 0758091-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM COM DESTINO A TÓQUIO. JOGOS OLÍMPICOS. EVENTO CANCELADO. LEI No 14.034/2020. OFERTA DE CRÉDITO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela primeira parte ré (“Decolar”) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 11.880,00 a título de danos materiais pelo ressarcimento das passagens adquiridas, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. Alega a sua ilegitimidade passiva, visto que apenas atua ofertando comodidade ao consumidor na aquisição de passagens aéreas e outras facilidades ligadas ao turismo. No mérito, afirma que não possui controle sobre o serviço adquirido pela parte autora, reforçando que apenas atuou na venda da passagem e não possui condições de alterar a passagem, o que afasta a sua responsabilidade. Sustenta que, em conformidade com o autorizado pela Lei no 14.034/2020, “a autora receberá o reembolso integral no prazo de 12 meses”, de modo que ausente o alegado dano material. Assinala que o cancelamento da passagem tem relação com a pandemia, de modo que não se configura o abalo moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora também atribui à parte recorrente a responsabilidade pela ausência de reembolso da passagem adquirida, de forma que configurada a sua legitimidade. A tese de que não é responsável pelos danos alegados face a atuação limitada à venda das passagens deve ser apreciada no momento oportuno, na análise do mérito da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). Ademais, o caso concreto atrai a aplicação da Lei no 14.034/2020, a qual dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19.
V. Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Neste contexto, o art. 7o, parágrafo único e art. 25 do CDC estabelecem que a empresa parceira na cadeia de fornecimento de serviços responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela prestação defeituosa do serviço. A responsabilidade dos intermediadores de compras é objetiva e solidária, pois integram a cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica pelos negócios realizados entre o consumidor e terceiros. É mister ressaltar que ao caso concreto não se aplica a solidariedade mitigada, pois trata-se de discordância da parte autora com a proposta da recorrente, empresa que vendeu a passagem aérea, em disponibilizar crédito da passagem para posterior utilização, visto que almeja o reembolso integral adimplido junto a parte recorrente.
VI. A parte autora adquiriu passagens de ida e volta para Tóquio, com ida para 25/07/2020 e retorno em 13/08/2020, com o intuito de acompanhar os jogos olímpicos. Contudo, a realização do evento no ano de 2020 foi cancelada, sendo que na ocasião não existia nova data para o evento, tampouco informação quanto a eventual entrada de turistas brasileiros para acompanhar o evento. Desse modo, no dia 23/06/2020 a parte autora solicitou o reembolso das passagens, o que não foi atendido pelas rés.
VII. A pandemia causada pelo coronavírus caracteriza-se como um evento de força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, C.C.). A Lei no 14.034/2020 foi editada com a finalidade de reequilibrar a relação entre o consumidor e o prestador de serviço em razão do rompimento do contrato por uma das partes.
VIII. Estabelece o artigo 3o da Lei no 14.034/2020 na redação vigente à época dos fatos que: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. § 3o O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1o deste artigo.” (grifo nosso). Ainda, o mencionado §1o daquele artigo assinala que: “Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento” (grifo nosso).
IX. Ocorre que na inicial a parte autora elucidou que os créditos ofertados não permitiam a utilização por terceiro, o que não foi refutado pelas rés. Portanto, a parte recorrente deixou de atender à norma legal, uma vez que não assegurou a possibilidade de que o crédito fosse utilizado por terceiro. A ausência da adequada oferta do crédito imposto pelo art. 3o §1o e §3o da Lei no 14.034/20 atrai a incidência do disposto no caput daquele artigo. Desse modo, deve ser efetuada a restituição da quantia integral despendida na aquisição das passagens aéreas.
X. Nada a prover quanto à alegação de que não há prejuízo sob a tese de que irá promover o reembolso dentro do prazo de 12 meses da data do voo cancelado, visto que já transcorrido o referido prazo sem o efetivo reembolso.
XI. Não se constata no caso concreto a existência de situação a configurar dano moral. Isso porque apesar da parte autora demonstrar as diversas tentativas na solução da questão, muitas vezes sem resposta, constata-se que os fatos retratados, ainda que tenham resultado em aborrecimento e desgaste, não se mostram suficientes para configurar lesão a direitos da personalidade da parte autora, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Assim, as circunstâncias refletem mero descumprimento contratual, que exige a resolução apenas quanto à questão de natureza material relativa ao reembolso, de forma que deve ser afastada a condenação por danos morais.
XII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XIII. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.